Tribunal: TJBA
Processo: 8059892-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059892-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CIDATEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA

Advogado(s): GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s): FABRICIO MALTEZ LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de e
mbargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, pela alegada omissão quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado, ao não reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso originário, pelo cumprimento da determinação judicial.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões suscitadas de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

4.
O cumprimento da determinação judicial não acarreta automaticamente a perda do objeto recursal, uma vez que a decisão destinava-se, precisamente, à preservação da regularidade do procedimento licitatório e ao respeito aos princípios constitucionais que o regem.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O cumprimento da determinação judicial que suspendeu processo licitatório até a manifestação administrativa sobre impugnação ao edital não acarreta, automaticamente, a perda superveniente do objeto recursal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.